Tribunal: TJSP
Processo: 1012757-34.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Oitiva de testemunhas, vistoria na empregadora e nova perícia. Desnecessidade de novas diligências para instrução do feito. Rejeição.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos membros superiores. Nexo de causalidade não comprovado. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente. Benesse

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Oitiva de testemunhas, vistoria na empregadora e nova perícia. Desnecessidade de novas diligências para instrução do feito. Rejeição.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos membros superiores. Nexo de causalidade não comprovado. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente. Benesse indevida.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.